Tribunal: TJES
Processo: 5003598-40.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003598-40.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETROLEO LTDA
RECORRIDO: MICHELLE TAMY FARONI e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003598-40.2017.8.08.0014

RECORRENTES: BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.

RECORRIDA: MICHELLE TAMY FARONI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
MICHELLE TAMY FARONI
contra
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA,
na qual a parte autora sustenta que é residente do município de Colatina, em um imóvel alugado e, em virtude do rompimento da barragem ocorrido na cidade de Mariana/MG, viu se prejudicada, em virtude da suspensão do fornecimento de água na região. Ainda, relata a recorrente que teve que realizar a compra de galões de água mineral para garantir a subsistência de sua família.

Em sede de

sentença (ID 1104934) foi julgado procedente o pedido autoral, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 1.000,00
(um mil reais), a título de danos morais, que deve ser atualizado monetariamente a partir da publicação da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros, consoante Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso (18 de novembro de 2015), bem como ao pagamento de
R$ 45,00
(quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, que deve ser atualizado monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros legais desde o evento danoso.

Irresignado, o recorrente, apresentaram recurso inominado (ID 1104937)

almejando que seja reformada a sentença guerreada.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A questão fulcral objeto destes autos consiste na pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, decorrente da contaminação do Rio, por conta do lançamento de rejeitos de mineração no leito do Rio Doce, derivados do rompimento de barragem na cidade de Mariana-MG.

No recurso interposto pelo
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
, o recorrente alega a sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade, ausência de solidariedade e ausência de nexo causal. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais.

O recorrente preliminarmente sustenta a sua ilegitimidade passiva. Entretanto, entendo no sentido de que a legitimidade passiva do recorrente emerge indene de dúvidas, não apenas em virtude de sua condição de acionista e controladora da Samarco Mineração S.A., que a colocaria em posição de responsável subsidiária pela reparação, nos moldes do art. 4º, da Lei nº 9.605/98.

Destarte, cuida-se de responsabilidade solidária, que concatena todos os agentes poluidores, assim qualificados pelo art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81 (v.g., STJ; REsp 67285-SP; Rel. Min. Castro Meira).

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, a recorrente questiona o regime de responsabilidade aplicável ao caso em voga, no sentido de que afirma inexistir sua responsabilidade ante a ilegitimidade passiva.

Acerca das teses ventiladas, saliento que o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que danos decorrentes de tragédias ambientais são imputáveis a seus causadores, pelos quais respondem de forma integral, isto é, sem que lhes aproveite a invocação de quaisquer excludentes, como caso fortuito, força maior, fato de terceiro etc. Nesse sentido, proferidos no regime do art. 543-C do então vigente Código de Processo Civil, vejam-se: REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014; REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014.

Ainda, considerando a notoriedade dos fatos, o lançamento dos rejeitos levou o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR a suspender, como medida de precaução, o abastecimento regular de água encanada em todo o derredor do município de Colatina, tenho que resulta evidenciado com clareza hialina o nexo causal entre o fato (causa) do rompimento da barragem de Mariana (imputado às empresas rés) e o fato (consequência) da interrupção do serviço de abastecimento de água encanada na Comarca.

Configurados, pois, indubitavelmente a responsabilidade objetiva do recorrente e o advento de dano moral
in re ipsa
à parte autora, o que está em consonância com remansosa jurisprudência, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que a paralisação de serviços essenciais (como água encanada ou energia elétrica) implica automaticamente e por si só dano moral a cada um dos usuários (dano moral
in re ipsa
), sendo despiciendas, pois, demais considerações a respeito da caracterização do dano.

Saliento nesse contexto que acerca do tema em questão, o IRDR 40/2016 decidido pelo Colendo Colegiado Recursal, Órgão de Uniformização da jurisprudência exarada pelas Turmas Regionais, preleciona que de fato a responsabilidade é objetiva no caso de interrupção de abastecimento de água potável por conta do rompimento da barragem de rejeitos localizada em Fundão. Ainda, determina há dano moral configurado ante o prejuízo causado a terceiros. Por fim, saliento que é incontestável e que o próprio IRDR estabelece que a demanda se trata de dano ambiental e por isso deve ser adotada a Teoria do Risco Integral. Vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Assim, entendo ser devido à indenização da parte autora pelo dano moral, em virtude da suspensão do abastecimento de água na região afetada pelo desastre, nos termos do IRDR 40/2016.

Em relação aos danos materiais, verifica-se nos autos que a parte autora, ora recorrida, logrou êxito em provas a aquisição dos galões de água, de modo que faz jus ao pagamento dos danos materiais suportados.

Nesta toada, não assiste razão o recorrente.

Eminentes Pares, compartilho do entendimento de que o voto, em segundo grau, ao confirmar a sentença de primeiro grau, pode se limitar à manutenção daquela, por seus próprios fundamentos. Tal entendimento já restou ratificado através do Enunciado nº. 11 do FONAJE e do artigo 46 da lei 9099/95:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

“ENUNCIADO Nº 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Ante o exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento, mantendo a r. sentença atacada em todos os seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.